Tribunal: TJSP
Processo: 2021938-22.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão quanto à garantia do juízo– Possibilidade de concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução – Não configurada omissão quanto à pretensão de imediata liberação da penhora - Embargos parcialmente acolhidos, com efeito modificativo, para conceder efeito suspensivo aos embargos à execução.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2021938-22.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
embargante RITA DE CASSIA B MOREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado DEL
FORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - FREMA CONSULTORIA
IMOBILIÁRIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2021938-22.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 7825
2
Embargos de Declaração n° 2021938-22.2020.8.26.0000/50000
Embargante/Agravante: Rita de Cassia Baronete Moreira
Embargada/Agravada: Frema Consultoria Imobiliária Ltda - Del Forte
Empreendimentos Imobiliários Ltda
Comarca: São Caetano do Sul 3a Vara Cível
Voto n° 7825
Embargos de declaração Omissão quanto à garantia do juízo
Possibilidade de concessão do efeito suspensivo aos embargos à
execução
Não configurada omissão quanto à pretensão de
imediata liberação da penhora - Embargos parcialmente acolhidos,
com efeito modificativo, para conceder efeito suspensivo aos
embargos à execução.
Trata-se de recurso de embargos de declaração
opostos contra o v. acórdão de fls. 428/439 que negou provimento ao recurso
da embargante.
A embargante argumenta que, além de ter sido
mantida a decisão agravada, sequer o julgado afastou a indisponibilidade de
verba alimentar que representa matéria de ordem pública. Alega que houve
violação da lei federal por não ter sido reconhecida a impenhorabilidade de
honorários de sucumbência. Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos
com efeito modificativo, bem como requer o pronunciamento expresso sobre
dispositivos de lei para fins de prequestionamento, juntando cópia da
comprovação da penhora realizada no rosto dos autos.
A embargada apresentou resposta (fls. 12/15).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2021938-22.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 7825
3
Recebo os embargos porque tempestivos e no mérito
a hipótese é de parcial acolhimento.
A embargante interpôs recurso de agravo de
instrumento contra a decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo
aos embargos à execução.
Constou no v. acórdão que não estavam preenchidos
os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, pois não evidenciada a
urgência e não garantido o juízo.
Apenas nos embargos de declaração, a embargante
comprovou a efetivação da penhora no rosto dos autos sobre eventual verba
honorária que lhe cabe (fl. 8).
Desse modo, comprovada a garantia do juízo,
evidenciada ainda a probabilidade do direito decorrente da penhora sobre a
aventada verba alimentar, além do perigo de dano, é caso de acolhimento dos
embargos de declaração apenas para determinar a suspensão da execução até
o julgamento dos embargos à execução.
Por outro lado, não houve omissão quanto ao pedido
de liberação da penhora, constando no julgado não ser cabível o acolhimento
de tal pedido.
Não se ignora que a impenhorabilidade de salário
configura matéria de ordem pública, podendo ser alegada por simples petição
nos autos da execução, o que sequer foi feito, optando a embargante pela
oposição dos embargos à execução. Contudo, a decisão agravada apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2021938-22.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 7825
4
indeferiu o pedido de efeito suspensivo, sendo prematuro, antes mesmo do
contraditório, o imediato levantamento da penhora.
Ademais, sequer há elementos suficientes para a
imediata liberação da penhora sobre a verba honorária, pois a
impenhorabilidade não é absoluta, não abrangendo importâncias excedentes a
cinquenta salários mínimos, questão que deverá ser esclarecida após a
abertura do contraditório no juízo “a quo”.
Dessa forma, presentes os requisitos previstos no
artigo 919, § 1o Código de Processo Civil, acolho em parte os embargos de
declaração para conceder efeito suspensivo aos embargos à execução,
impedindo, assim, a liberação dos valores penhorados ao embargado até o
julgamento dos embargos à execução.
Por fim, observo ser desnecessário mencionar
individualmente cada um dos artigos indicados pela parte para fins de
interposição recursal futura, sendo que o C. Superior Tribunal de Justiça
(EDcl no REsp no 1.351.784/SP) e o E. Supremo Tribunal Federal (AgRg no
REsp no 1.407.492) admitem o prequestionamento implícito, bastando que as
questões impugnadas sejam apreciadas de forma fundamentada.
Ante o exposto, pelo meu voto, ACOLHO em parte
os embargos de declaração, com efeito modificativo, apenas para conceder
efeito suspensivo aos embargos à execução.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora